Tribunal: TJES
Processo: 5001015-97.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001015-97.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO GETULIO VARGAS

AGRAVADO: PAMERA LARISSA MENDES DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL. CORREÇÃO DE PROVA SUBJETIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. TEMA 485/STF. SEPARAÇÃO DE PODERES. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto pela banca examinadora (Fundação Getúlio Vargas) contra decisão que deferiu tutela de urgência em favor de candidata em concurso público.

2. A decisão agravada permitiu a participação da candidata nas demais etapas do certame,
sub judice
, determinando seu prosseguimento caso atingisse a pontuação mínima exigida mediante a atribuição hipotética da nota máxima em itens específicos (‘1’, ‘3’, ‘4’ e ‘8’) da prova de sentença cível.

3. A agravante sustenta a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora na análise de critérios de correção e atribuição de notas, invocando a vedação à análise do mérito administrativo e a ausência de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia cinge-se em definir os limites da atuação do Poder Judiciário no controle de atos administrativos em concursos públicos, especificamente se a determinação judicial de prosseguimento de candidata no certame, com base na reavaliação hipotética de notas de uma prova subjetiva, viola o mérito administrativo e o Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853/STF).

III. Razões de decidir

6. Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632.853 (Tema 485 da Repercussão Geral), "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas", ressalvada a análise de compatibilidade do conteúdo das questões com o edital e a verificação de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro.

7. No caso, a decisão de primeiro grau, ao condicionar o prosseguimento da candidata à atribuição de nota máxima em itens específicos da prova, efetivamente reexaminou o acerto ou desacerto da correção, imiscuindo-se nos critérios de pontuação e substituindo a banca examinadora.

8. Tal conduta extrapola o controle de legalidade e adentra indevidamente o mérito administrativo, configurando a exata hipótese vedada pela jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores (Tema 485/STF).

9. A análise de supostas ilegalidades nos critérios de correção ou na motivação da resposta ao recurso administrativo demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento e com o juízo de cognição sumária, e deve ser reservada ao julgamento de mérito da ação principal, não se vislumbrando, por ora, ilegalidade flagrante ou teratologia nos espelhos de correção.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência.

11.
Tese de julgamento:
"1. A atuação do Poder Judiciário no controle de concursos públicos limita-se à verificação da legalidade e da vinculação ao edital, sendo-lhe vedado, em regra, substituir-se à banca examinadora na reavaliação de respostas de provas ou nos critérios de atribuição de notas, sob pena de violação ao mérito administrativo (STF, RE 632.853, Tema 485). 2. Configura indevida invasão no mérito administrativo a decisão judicial que, em sede de tutela de urgência, determina o prosseguimento de candidato em certame com base na atribuição hipotética de pontuação máxima em quesitos de prova subjetiva, pois tal ato equivale à substituição da banca examinadora na correção da prova."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE (Tema 485 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no RMS n. 69.589/BA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

contra a r. decisão de id. 76299949 dos autos originários que, nos autos da ação ordinária proposta contra ela e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
por
P
Â
MERA LARISSA MENDES DE OLIVEIRA,
deferiu em parte “o pedido de urgência, permitindo a participação da autora nas demais Etapas do Concurso Público, na condição sub judice, desde de que, lhe sendo atribuída a nota máxima nos itens ‘1’, ‘3’, ‘4’ e ‘8’ da prova de sentença cível, alcance a pontuação mínima exigida pelo edital do certame, até ordem contrária a ser proferida por esse Juízo”.

Em suas razões (id. 15880709), a parte recorrente sustenta, em síntese, (i) a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora na análise dos critérios de correção de provas e atribuição de notas em concursos públicos; (ii) a matéria é de mérito administrativo e a intervenção judicial só seria cabível em caso de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro, o que, segundo afirma, não ocorreu no caso em tela.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, indeferindo a liminar.

Proferi decisão no id. 16256446 deferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões no id. 16740807.

Cabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001015-97.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO GETULIO VARGAS

AGRAVADO: PAMERA LARISSA MENDES DE OLIVEIRA
INTERESSADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

contra a r. decisão de id. 76299949 dos autos originários que, nos autos da ação ordinária proposta contra ela e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
por
P
Â
MERA LARISSA MENDES DE OLIVEIRA,
deferiu em parte “o pedido de urgência, permitindo a participação da autora nas demais Etapas do Concurso Público, na condição sub judice, desde de que, lhe sendo atribuída a nota máxima nos itens ‘1’, ‘3’, ‘4’ e ‘8’ da prova de sentença cível, alcance a pontuação mínima exigida pelo edital do certame, até ordem contrária a ser proferida por esse Juízo”.

Em suas razões (id. 15880709), a parte recorrente sustenta, em síntese, (i) a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora na análise dos critérios de correção de provas e atribuição de notas em concursos públicos; (ii) a matéria é de mérito administrativo e a intervenção judicial só seria cabível em caso de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro, o que, segundo afirma, não ocorreu no caso em tela.

Proferi decisão no id. 16256446, deferindo o pedido de efeito suspensivo. Após a regular tramitação, com a apresentação de contrarrazões pela agravada (id. 16740807) e manifestação do Estado do Espírito Santo (id. 16348182) , não vejo fundamento para modificar o entendimento adotado. Explico.

Sabe-se que nas ações em que se discute situação de concurso público, exceto na hipótese de flagrante inobservância ao edital do concurso ou de violação ao princípio da legalidade, é vedado ao Poder Judiciário promover a revisão de gabarito para a correção de prova de candidato, haja vista que, tratando-se de um juízo de valor e, portanto, subjetivo, há que ser respeitada a posição teórica adotada pelos examinadores e, sobretudo, a discricionariedade da administração.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 632853, quando apreciou o tema 485 da repercussão geral, assim decidiu:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”

Portanto, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora do concurso, interferindo indevidamente no mérito administrativo, pois os critérios de avaliação e a própria correção técnica das questões da prova são matérias que não estão afetas à análise judicial.

A respeito, vejamos o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR, EDITAL SAEB 002/2019, DE 15/10/2019. INSURGÊNCIA QUANTO À PONTUAÇÃO CONFERIDA EM QUESTÃO SUBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO, SOB PENA DE INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853/CE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo. IV. A espancar dúvidas sobre o assunto, em 23/04/2015, no julgamento do RE 632.853/CE, o Plenário do STF, apreciando o Tema 485 da Repercussão Geral, nos termos do voto do Relator, Ministro GILMAR MENDES, firmou as premissas de que o Poder Judiciário não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a excepcional hipótese de “juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. Concluiu o Relator, no STF, no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas” (STF, RE 632.853/CE, Rel. Ministro GILMAR MENDES, PLENO, DJe de 26/06/2015, sob o regime da repercussão geral). No mesmo sentido: STJ, AgInt no RMS 65.561/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2021; AgInt no RMS 67.233/BA, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal Convocado do TRF da 5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/11/2021; AgInt no RMS 61.834/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/4/2020; AgInt no RMS 49.914/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/3/2020; AgRg no RMS 49.499/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/3/2016. V. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 69.589/BA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Feitas essas considerações, verifico que no caso dos autos, a agravada obteve nota final 3.9 na prova de Sentença Cível (Espelho de Correção, id.76183311 dos autos originários) e interpôs recurso administrativo (id. 76183315) contra a pontuação de diversos quesitos. A banca examinadora negou provimento ao recurso (Resposta ao Recurso, id.76183316 dos autos originários).

Em que pese a argumentação da autora, ora agravada, de que a ilegalidade residiria na divulgação de um espelho genérico e na suposta motivação inovadora e padronizada apresentada apenas na resposta ao recurso – o que buscará comprovar comparando sua resposta com a de outros candidatos –, tal matéria, concernente à (i)legalidade dos critérios de correção, demanda profunda instrução probatória e será analisada no mérito da ação principal, inviável neste momento processual.

Por sinal, ao menos neste momento processual, não vislumbro ilegalidade ou teratologia no espelho da avaliação na prova discursiva (id.76183311 dos autos originários), especialmente em se considerando que delinearam de forma detalhada os aspectos macroestruturais e microestruturais para a correção das provas, ou mesmo nos padrões de resposta definitivo.

Desta forma, ao determinar o prosseguimento da candidata “desde de que, lhe sendo atribuída a nota máxima nos itens '1', '3', '4' e '8' da prova de sentença cível”, o magistrado de primeiro grau não se limitou ao controle da legalidade formal do ato (como, por exemplo, determinar que a banca motivasse adequadamente sua decisão). Na verdade, o magistrado
invadiu
a competência da banca: reavaliou o conteúdo da prova, considerou que a resposta merecia a pontuação integral e, efetivamente,
atribuiu nota
à conditada.

O que ocorreu, na prática, foi a efetiva substituição da banca examinadora. O juízo
a quo
reexaminou o acerto ou desacerto da correção das questões, imiscuiu-se nos critérios de pontuação e, por fim, atribuiu, ainda que hipoteticamente, uma nova nota à candidata – exatamente a conduta vedada pelo Tema 485 do STF.

Revisitar a pontuação e o acerto ou desacerto da correção das questões é substituir a banca, o que é vedado ao Poder Judiciário. A decisão agravada, portanto, deve ser reformada, ratificando-se os fundamentos da decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo a este recurso (id. 16256446).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. decisão interlocutória agravada (id. 76299949 dos autos originários) e, por conseguinte,
indeferir
o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)